Tribunal: TJES
Processo: 0000942-25.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000942-25.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA e outros (5)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000942-25.2022.8.08.0014

APELANTES/APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
OUTROS

A
PELADO
S
:
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

CRIMINAL – APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – ANÁLISE DA AUTORIA – APURAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E PELA MATERIALIDADE INCONTESTE – DOSIMETRIA – REVISÃO – NECESSÁRIA ANÁLISE DOS TEMAS APRESENTADOS – CRIME CONTINUADO – PROPORÇÃO – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACOLHIMENTO – PENA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO SOLTO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA – PARCIAL PROVIMENTO – DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA – IMPROVIDO.

1
. A autoria dos delitos, em consonância com a materialidade, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e vítimas, além do farto conjunto de bens que foram subtraídos de cada uma das propriedades.

2.
A participação dos acusados, alinhada pelos inúmeros atos perpetrados nas residências que foram objeto de roubo, pela quadrilha, desponta em sua individualidade, pelas provas colhidas em sede de inquérito policial, corroboradas em juízo, não havendo violação, portanto, aos termos do art. 155 do CPP;

3.
É coerente, com as demais provas apresentadas, os depoimentos colhidos de policial que participou dos eventos, não sendo irrelevante mencionar que
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. [...]” (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

4
.
E
stará identificada
a organização criminosa
quando a investigação comprovar que: a) mínimo de 3 pessoas; b) reunião estável dos membros; c) não é exigida a hierarquia; d) não é exigida a divisão de tarefas; e) pode ser imputada independentemente do crime autônomo;

5
.
Dos autos desponta a presença dos requisitos descritos pela doutrina. Presentes a quantidade mínima de elementos, sujeitos da ação; a estabilidade restou demonstrada conforme os Boletins Unificados; ao que desponta a autoria do crime do art. 288 do Código Penal.

6.
A simples ciência de fatos criminosos não torna o agente como colaborador, participe ou coautor de delito praticado pelo cônjuge, devendo estar demonstrada a efetiva interferência nos delitos, o que não foi apurado nas inúmeras provas apresentadas, fundamentando o recurso com base na hipótese crível da relação de convivência.

7
.
Das inúmeras provas apresentadas, ainda apresentado depoimento de um dos acusados afirmando a participação do comparsa, alinhado as demais provas de apreensão e de vítimas, resta comprovada a autoria necessária a fixar a responsabilidade penal pelos crimes de roubo descritos na denúncia.

8.
A dosimetria foi revista em relação aos acusados, fixando-se o entendimento guiado pelo STJ no sentido de que

havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022;

9
. A existência de criança no local dos fatos, tendo esta sido ameaçada com arma de fogo, atrai a aplicação da agravante do art. 61, “h” do Código Penal. Precedentes do STJ e deste sodalício.

10
.
A aplicação do art. 71, parágrafo único destoa da regra matriz do art. 70, parágrafo único, que impede que a pena, pela aplicação da continuidade delitiva supere a do art. 69 do mesmo diploma repressor.

11
. Descabe a análise da progressão do regime em caso da prisão até então
cumprida, em razão da pena aplicada, não influenciar na alteração da mesma.

12
. Recursos conhecidos.

13.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

14.
Recurso de LEONES PASCHOAL DE OLIVIERA parcialmente provido.

15
. Recurso de DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

para Dar parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO e do acusado LEONES PASCHOAL DE OLIVIERA e NEGAR PROVIMENTO o recurso de DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA,

nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO e do acusado LEONES PASCHOAL DE OLIVIERA e NEGAR PROVIMENTO o recurso de DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000942-25.2022.8.08.0014

APELANTES/APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
OUTROS

A
PELADO
S
:
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA e DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls.
401/469
proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal para:

a)
CONDENAR
o acusado
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA,
corno incurso nas iras do art. 157, §2 0 , inc. II, e §2a_A, inc. I, do Código Penal
(fato 2)
e do art. 157, §2 ° , incs. II e V, e §2a_A, inc. I, do mesmo
Codex
(fato 4),
c/c art. 71, parágrafo Único, do Código Penal, nos moldes do art. 1°,inc. II, alíneas "a" e "b", Lei n° 8.072/90, e, por outro lado,
ABSOLVE-LO
em relação aos demais crimes narrados na denúncia,
co
m
fulcro no art.

386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

b)
CONDENAR
o acusado
DANIEL JOSE DE OLIVEIRA,
qualificado nos
autos, como incurso nas iras do art. 180,
caput,
do Có
digo penal
Penal, por duas vezes, e, por outro lado,
ABSOLV
Ê
-LO
em relação a associação criminosa, com fulcro no art. 386, inc. VII, do
Código de Processo Penal

c)
J
ulgar improcedente os pedidos iniciais em relação aos acusados
MATEUS PEREIRA DA SILVA, JEAN DE SOUZA ROCHA e LEIDIANE DOS SANTOS
.

Recurso de Ministério Público do Estado do Espírito Santo interposto as
517 e ss, sustenta a existência de indícios suficientes para condenação de
LEIDIANE DOS SANTOS
, conforme denúncia ofertada
nos artigos 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c artigo 29 e 180, "caput", duas vezes, do Código Penal Brasileiro;
J
EAN DE
S
OUZA
R
OCHA
pela pr
á
tica do crime previsto no artigo 157, §2°,
II
e
V
, §2°-
A
,
I
, do
Có
digo
Pe
nal
B
rasileiro (fato 1)
;
prova suficiente para a condenação de
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, por prática delituosa prevista no artigo 157, §2°, inciso
II
e V, §2
º
-A, inciso I, por tr
ê
s vezes, na forma do artigo 69 e 288, todos do Código Penal Brasileiro; indícios suficientes para condenação de
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA, DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA E LEIDIANE DOS SANTOS
pela pratica do crime previsto no art. 288 do
CP
.

LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA e LEIDIANE DOS SANTOS, DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, MATHEUS DA SILVA e JEAN DE SOUZA ROCHA apresentaram contrarrazões, respectivamente, às fls. 577/585, fls. 610/614, fls. 625/649 e id. 8683150, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial.

Foi apresentado recurso de apelação, às fls. 587/604, em favor de
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA
demonstrando seu inconformismo em face da respeitável sentença prolatada, requerendo a reforma da dosimetria.

Foi apresentado recurso de apelação às fls. 615/619, em favor de
DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
, requerendo em suas razões a absolvição e, subsidiariamente, reforma da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas pelo RMP de 1º grau juntadas sob o id. 05261901, pugnando pela negação do apelo de LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA e DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº
8770980
opinando
para que seja
dado integral provimento ao apelo ministerial e negado provimento aos apelos de DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA e LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, devo deixar expressamente consignado que os autos em análise, além de possuírem vários réus, tratam de inúmeros crimes que foram cometidos e apurados em Boletins Unificados, resultando na presente ação penal. Fiz essa ressalva para, desde já, deixar os eminentes pares cientes de que o alongar da análise não deriva de cunho prolixo de minha parte.

Desta forma, entendo por trazer ao contexto dos autos os fatos, estes divididos em 05 (cinco) e que foram assim narrados na denúncia:

FATO - 01

Consta dos autos que no dia 08/06/2021, aproximadamente as 01h30min, na localidade de Olho D'água, Baunilha, Zona Rural desta cidade e comarca de Colatina, MATHEUS PEREIRA DA SILVA e JEAN DE SOUZA ROCHA, e outro elemento não identificado, se apresentaram como policiais civis em cumprimento Mandado de Busca e queriam uma arma de fogo da vítima JOÃO FERREIRA RIBEIRO, que foi amarrado e agredido por várias vezes com chutes. Que no local, além de R$900,00 (novecentos reais) em dinheiro, foram subtraídos diversos bens que estavam localizados em uma outra casa dentro da propriedade.

Alguns bens da vítima foram localizados próximos e dentro de um veículo Monza que estava nas proximidades, sendo que o mesmo pertence a JEAN DE SOUZA ROCHA e foi utilizado para a emprestada criminosa. JEAN confirmou ter emprestado o veículo para o denunciado MATHEUS PEREIRA e urna outra pessoa que não conhecia para 'fazerem ama correria "

FATO - 02

No dia 12/08/2021, aproximadamente as 21h20min, na localidade de Maria Ortiz, Zona Rural desta cidade e comarca de Colatina-ES, os denunciados anunciara
m

um
assalto, tendo inicialmente rendido
um menor e
exigido que fosse entregue a chave do ve
í
culo S
10
pertencente as v
í
ti
m
as
que foram
trancadas no banheiro por LEONE
). A vítima DAYANE conseguiu ver um veículo GOL BRANCO e mais um indivíduo do lado de fora da residência.

Do local os acusados subtraíram além do veículo, 03 (três) aparelhos telefônicos, sendo que o aparelho de IMEI 354659107121090, foi identificado e que foi utilizado por LAYLA CARDOSO TREVIZANI LIMA.

No decorrer das investigações foi apurado que TIAGO DE LIMA SILVA teria adquirido o aparelho da pessoa do denunciado DANIEL JOSE DE OLIVEIRA, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em nova pesquisa sobre quem teria utilizado o referido aparelho telefônico, a operadora informou que a denunciada LEIDIANE teria sido a primeira pessoa a inserir um "sin card logo após o roubo.

A terceira pessoa a ter inserido o "sim card" no referido aparelho foi a pessoa de GLEIDSON BARCELOS CRISPIM, detento do PSMCOL, o qual informou que adquiriu o aparelho do denunciado DANIEL JOSE DE OLIVEIRA. Tal narrativa evidencia ainda a prática de crimes de receptação pela denunciado DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ao alienar os telefones que sabia produto de crime anterior para terceiros, sendo eles TIAGO DE LIMA SILVA e GLEIDSON BARCELOS CRISPIM.

FATO 03

No dia 18/08/2021, aproximadamente as 20h4Omin, nesta cidade e comarca de Colatina, a vitima JOSÉ CARLOS viu o ora denunciado MATHEUS, juntarnente corn outro indivIduo não identificado nos auto armados dentro do quintal, momento em que mandaram que a vítima deitasse no chão e colocasse as mãos para trás, tendo JOSE CARLOS sido amarrado.

O denunciado MATHEUS, juntamente com seu comparsa, entrou na casa com a vítima amarrada e mandaram que todos que estavam na residência fossem para um cômodo e ficassem lá, subtraindo uma caminhonete L200, placa NSE7G94, além de vários objetos e valor em dinheiro.

Em sede policial, as vítimas JOSÉ CARLOS e JORDANA CARLA, reconheceram, sem sombra de dúvidas, a pessoa do denunciado MATHEUS como sendo o autor de crime em comento.

Foi solicitado junto as Operadoras de telefonia VIVO e CLARO para que fosse informado os dados cadastrais das pessoas que inseriram o sim card no aparelho de IMEI 353594111998150, de propriedade da vítima Otilia. Em resposta, a Operadora informou que a primeira pessoa a utilizar o aparelho teria sido o denunciado DANIEL JOSE DE OLIVEIRA, o segundo "sim card" pertencia a CAROLINA DE ARAUJO VIEIRA, esposa do denunciado DANIEL e o terceiro "sim card inserido era de GLEIDSON BARCELOS CRISPIM.

Em sede policial, GLEIDSON infomou que conhece DANIEL pois estava cumprindo pena corn ele, na mesma cela, no estabelecimento prisional PSMCOL. Relatou ainda que DANIEL sempre oferta celulares a venda, seja dentro do estabelecimento prisional ou fora dele. Tal narrativa evidencia a prática de dois crimes de receptação pelo denunciado DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ao alienar os telefones que sabia produto de crime anterior para terceiros, tendo sido os aparelhos celulares entregues a CAROLIA DE ARAUJO VIEIRA e GLEIDSON BARCELOS CRISPIM.

FATO 4

No dia 09/09/21121, aproximadamente as 23h7min, na localidade de Santa Joana, Zona Rural desta cidade e comarca de Colatina, os denunciados LEONES e MATHEUS, mediante violência e grave ameaça, adentraram a residência da Sra. ALZIRA MOREIRA LAURET e JACO LAURET, quando o denunciado, LEONES sacou uma arma de fogo e anunciou que se tratava de um assalto. O denunciado MATHEUS apontou uma arma de fogo para a cabeça da criança, filho do casal. JETERSON foi rendido pelo denunciado MATHEUS, enquanto LEONES já havia rendido DANIELA. Quando entraram na residência, renderam o Sr. Jacó, tendo subtraído a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e uma caminhonete.

A partir dos IMEIs dos aparelhos subtraídos, foi possível constatar que no dia 12/09/2021 no aparelho de IMEI 867289052857590 foi inserido urn sirn card da denunciada LEIDIANE DOS SANTOS.

Verificou-se, por tanto, que LEIDIANE recebeu o aparelho celular subtraído mesmo o sabendo produto de crime anterior, ciência essa que tinha tanto de sua relação com o denunciado LEONES quanto em razão de sua associação com os demais denunciados para a prática de crimes patrimoniais.

FATO 5

No dia 19/10/2021, aproximadamente as 22h3Omin, na localidade de Povoação de Bauniha, Zona Rural de Colatina-ES, o denunciado LEONES invadiu a residência da vítima ARLINDO SCHAFER e subtraiu sua caminhonete.

Diante da falha da arma de fogo do denunciado, a vítima então, de posse de uma estaca de madeira, correu em direção ao denunciado, oportunidade em que LEONES empreendeu fuga. A vítima então conseguiu chegar ate a propriedade de seu patrão, onde conseguiu pedir ajuda e acionar a Polícia Militar para comparecer no local dos fatos. Em sede policial, a vítima reconheceu parcialmente denunciado LEONES como sendo o autor do delito.

A materialidade das condutas é inconteste nos autos, conforme demonstram os Boletins Unificados nº 45155169, 45627894, 45666030, 45837754 e 46141625, o Auto de Apreensão de fls. 50 e os autos de avaliação de fls. 168/169, 207/208.

Eminentes pares, passo a análise das provas que foram carreadas aos autos, adentrando ao contexto das relações que foram verificadas no processo, isso é, entre os acusados, notadamente as peculiares coincidências encontradas no caso, já que os telefones roubados sempre eram encontrados na posse de alguns dos integrantes, e, posteriormente, conforme provas apresentadas, estes eram os mesmos que estavam na posse de veículos que foram objeto dos delitos, já sinalizando quanto ao parcial provimento do recurso já que há, no caderno processual, farto conjunto probatório hábil a reconhecer a culpabilidade dos agentes, conforme passo a expor.

Primeiramente, entendo que a uma análise destituída da complexidade dos fatos, principalmente os que ocorreram durante a noite nos cinco boletins de ocorrência que estão descritos nos autos, pode acarretar um julgamento falho, já que os agentes, não reconhecidos, deixaram inúmeras provas da participação dos mesmos nos delitos que foram apresentados.

FATO 01 -
JEAN DE SOUZA
ROCHA

A primeira questão que entendo como particular é a pretensão de acolhimento da acusação estatal buscando a condenação dos acusados
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
E
JEAN DE SOUZA ROCHA no delito praticado na residência da vítima JOÃO FERREIRA RIBEIRO.

Conforme demonstrado, o veículo onde foram encontrados inúmeros objetos roubados da casa da vítima JOÃO FERREIRA RIBEIRO, era de propriedade do acusado
JEAN DE SOUZA ROCHA
sendo que o próprio acusado mencionou que havia emprestado o seu veículo para
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
.

O depoimento do policial que comunicou terem reconhecido a propriedade do veículo, deve ser analisada em conjunto com o fato de que nas inúmeras vezes em que o acusado prestou depoimento nos autos, todas elas diversas, bem como a comprovada propriedade do bem, o reconhecimento do veículo pela vítima, o encontro de inúmeros objetos roubados em seu interior, e, ainda, pela conclusão quanto a participação de
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
no evento descrito nos autos.

Neste contexto, entendo por acolher um trecho contido na sentença quando a Juíza afirma que:

Dessa forma, não obstante a inexistência de qualquer prova de que JEAN tenha sido, de fato, um dos agentes que adentraram na residência da vítima, Os elementos probatórios convergem no sentido de que ele tenha ao menos emprestado o carro para que os autores praticassem o delito, o que seria suficiente para condená-lo na condição de partícipe.

E as provas são conclusivas neste aspecto, já que o recorrido efetivamente emprestou o veículo para o roubo, incidindo na regra do art. 29 do Código Penal.

Assim, entendo que restou comprovado que o recorrente
JEAN DE SOUZA ROCHA
subsumiu sua conduta aos termos do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I do CP, nos termos descritos no
FATO 01, devendo ser revista a sentença quanto ao ponto.

FATO 01 -
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

Quanto ao acusado
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, extrai-se do caderno processal, bem como das provas apuradas que a sua participação nos fatos deu-se conforme mencionado por
JEAN DE SOUZA ROCHA
, ainda na fase do inquérito policial, e para que não haja a alegação de que a condenação está lastreada somente na fase administrativa, há ainda o que consta no Boletim Unificado e, ainda, pelo depoimento do policial militar ouvido em audiência em juízo
1
.

Neste sentido, encontro amparo à reforma da sentença quanto ao fato 01, em relação ao acusado MATHEUS PEREIRA DA SILVA, para acolher a pretensão ministerial de condenação do recorrido.

FATO 02 -
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

No que concerne ao fato 02 -
roubo na localidade de Maria Ortiz, em Colatina -
necessário destacar que, ao reverso do que afirma a sentença, durante a confissão do acusado LEONES este expressamente afirma que o recorrido
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
integrava o grupo que adentrou na casa das vítimas Lucas, Sara, Wanderley e Dayane, constando, ainda, que ele não queria entrar porque poderia ser reconhecido.

Nota-se, no contexto dos fatos a serem apurados, que
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

disse que não poderia entrar no local porque as vítimas lhe conheciam e essa afirmação é comprova nos autos, posto que a vítima WANDERLEY foi acionada em casa, no período noturno. Ou seja, os acusados sabiam o nome do proprietário da casa e o chamaram pelo nome, sendo que
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, posteriormente, conforme mencionado pela vítima, o procurou para pedir desculpas e afirmar que não estava envolvido.

Assim foi descrita a participação de
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
pelo acusado LEONES:

Afirmou que, na oportunidade, estava com MATHEUS, que não pôde entrar na residência das vitimas, porque, se não está enganado, era namorado da irma do "rapaz". Disse que não conhecia os ofendidos e que quem indicou a propriedade para realizarem o assalto foi MATHEUS, que também foi quem traçou o destino e ficou com a caminhonete roubada posteriormente.

Assim, entendo mais do que comprovada a participação do acusado
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

no roubo descrito no evento 02 - devendo ser revista a sentença também neste ponto.

FATO 03 -

MATHEUS PEREIRA DA SILVA

Em prosseguimento, observo que também há provas nos autos da participação do acusado
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, que foi reconhecido por uma das vítimas, conforme consta em seu depoimento, posto que esta havia estudado com ele e seu apelido era “chup-chup”.

E
mbora o recorrente tenha negado o fato, restou demonstrado que fora reconhecido pela vítima quando da ocorrência do delito mencionado como fato 03, devendo ser revista a sentença neste ponto.

Em relação ao depoimento da vítima, entende esta corte que:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS (ART.171, §4°, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar o pleito absolutório. 2. 3. Recurso desprovido.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001062- 3.2018.8.08.0032 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
esta forma, entendo que merece reforma a sentença no que concerne ao acusado
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, em relação aos fatos 01, 02 e 03 descritos nos autos, já que comprovada a
prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, incs. II e V, §2°-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 71 do CP,
no que serão analisadas as demais temáticas posteriormente ao enfrentamento da autoria.

LEIDIANE DOS SANTOS

Quanto a acusada
LEIDIANE DOS SANTOS
, embora o recurso do Ministério Público objetive a reforma da sentença quanto a recorrida, entendo que há inúmeros indícios em relação a mesma de que esta tinha ciência dos fatos, mas não há provas além de suposições, de que ela, por possuir o carro, emprestava o mesmo com o específico propósito de auxiliar nos roubos, já que não se desconhece a relação entre casais no sentido de propiciar o uso de bem comum no desenvolvimento de atividades diárias.

Sustentar que, por possuir o veículo em seu nome, a recorrida pactuava, atuava ativamente no desenvolvimento dos roubos, é ilação que não se extrai do que consta nos autos. As razões recursais, em síntese, podem ser extraídas do seguinte contexto:

Ora, foram vários roubos imputados ao acusado Leones em curto período, tendo ele confessado a prática de 03 roubos. considerando-se os ganhos financeiros normais de urna pessoa que trabalha mediante pagamento de diária na colheita nesta região- que é pouco mais que o salário mínimo -,
não é crivel
que o ganho financeiro adicional de pelo menos R$9.000,00 (nove mil reais) em um mês passasse despercebido como quer alegar o acusado Leones para tentar proteger a denunciada Leidiane e isentá-la de sua responsabilidade conio integrante do grupo criminoso.

Ao meu sentir, ser crível ou não que a recorrida sabia dos fatos que ocorriam com seu companheiro, não alcança a
s
norma
s
pena
is
descrita
s
na denúncia em relação a sua pessoa, devendo ser mantida a sentença que absolveu
LEIDIANE DOS SANTOS, quanto aos delitos previstos nos arts. 157, §2º, incs. II e V. §2°-A, inc. I, c/c 29, 180, caput, por duas vezes, e 288, todos do Código Penal.

DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA

Já empreendendo uma análise quanto aos atos perpetrados por DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, passo a contextualizar o recurso do mesmo que objetiva a sua absolvição. Entretanto, pelas inúmeras provas dos autos, entendo por acolher a existência de autoria e materialidade quanto aos crimes do art. 180 e 288, ambos do Código Penal.

As condutas descritas, quanto a ocorrência de receptação por parte do recorrente, estão fortemente alicerçadas em provas suficientes a sua condenação, posto que tanto em relação ao fato 02, quanto ao fato 03, os aparelhos roubados foram encontrados posteriormente, indicam que ambos foram vendidos pelo mesmo a vítimas diversas, conforme relatório da empresa de telefonia.

As provas testemunh
a
is
constantes nos autos, bem como a prova material obtida pela localização do número do IMEI ́s dos aparelhos,
354659107121090 e 353594111998150 , demonstra que a sentença deve ser mantida quanto a procedência da peça acusatória em desfavor do recorrente com relação aos dois crimes de receptação perpetrados.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Conforme narra o Ministério Público em sua denúncia, todos os acusados estariam ligados com o fim de cometer os delitos em apreço, havendo estreito liame entre estes e os roubos, o que garante a demonstração de que os laços criminosos que os uniam, configuram o art. 288 do Código Penal.

A associação criminosa está prevista no artigo 288 do Código Penal (antiga quadrilha ou bando), e estará identificada quando a investigação comprovar que: a) mínimo de 3 pessoas; b) reunião estável dos membros; c) não é exigida a hierarquia; d) não é exigida a divisão de tarefas; e) pode ser imputada independentemente do crime autônomo.
2

Após análise pormenorizada dos eventos narrados na denúncia para o fim de elucidar o meu entendimento quanto ao delito do art. 288 do Código Penal, verifico, primeiramente, a existência do número mínimo de agentes (03), sendo estes LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA.

Extraio, também a existência do critério temporal subjetivo, consistente no vínculo para o cometimento de delitos, posto que
n
arra a denúncia que os réus, nos dias 8/6/2021, 12/8/2021, 18/8/2021, 9/9/2021 e 19/10/2021, em união de esforços e desígnios, de maneira organizada e com divisão de tarefas, ainda que não presentes em todos os atos, subtraíram coisa móvel alheia, mediante uso de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, em propriedades rurais na cidade de Colatina e municípios vizinhos, tudo conforme Boletim Unificado nº 45155169, nº 45627894, nº 45666030, nº 45837754 e nº 46141625, estando o recorrente DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, ligado aos executores dos roubos pela receptação dos aparelhos telefônicos que foram vendidos a terceiros.

Assim, preenchidos dois dos requisitos legais, consistentes no número de agentes e no vínculo associativo, sendo, conforme apoio doutrinário, desnecessário a divisão de tarefas e, tampouco, a hierarquia, razão pela qual restou configurado o crime de associação criminosa em relação aos acusados
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA e DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA,
conforme descrito no art. 288 do Código Penal, devendo ser revista a sentença neste ponto.

Saliento que não há provas, para além do fato 01, de que o recorrido
JEAN DE SOUZA ROCHA
integre o grupo no cometimento dos demais delitos para acolher a pretensão vestibular de condená-lo pelo crime do art. 288 do CP.

Neste sentido, entendo que deva ser dado parcial provimento ao recurso e revista a sentença para o fim de:

a)
CONDENA
R

o acusado
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA,
corno incurso nas iras do art. 157, §2 0 , inc. II, e §2a_A, inc. I, do Código Penal
(fato 2)
e do art. 157, §2 ° , incs. II e V, e §2a_A, inc. I, do mesmo
Codex
(fato 4),
c/c art. 71, parágrafo Único, do Código Penal, nos moldes do art. 1°,inc. II, alíneas "a" e "b", Lei n° 8.072/90,
e
art. 288, do estatuto repressivo
(C.P), por outro lado,
ABSOLV
Ê
-LO
em relação aos demais crimes narrados na denúncia,
co
m
fulcro no art.

386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

b)
CONDENAR
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
, nos termos do artigo 157, §2º,
inciso
II
e V, 2
º
-A, inciso
I
, por três vezes
( fato 01, 02 e 03)
, do Código Penal Brasileiro
e pelo art. 288 também do CP.

c
)
CONDENAR
o acusado
DANIEL JOSE DE OLIVEIRA,
qualificado nos

autos, como incurso nas iras do art. 180,
caput,
do Có
digo
Penal, por duas vezes,
e nos termos do art. 288, do mesmo diploma legal;

d) manter a absolvição da recorrida LEIDIANE DOS SANTOS, quanto as imputações descritas na denúncia.

Em razão das alterações apresentadas no contexto condenatório em relação a alguns acusados, bem como pela existência de recursos que atacam especificamente a temática da dosimetria (LEONES e DANIEL), passo a revisão da sentença quanto a este ponto e, ainda, a fixação da dosimetria dos recorridos JEAN DE SOUZA ROCHA e MATHEUS PEREIRA DA SILVA.

DOSIMETRIA - LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA – Fato 02

Passo a análise da dosimetria aplicada na sentença, empreendendo desde já uma revisão na formatação acolhida em sede de sentença em relação ao acusado LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA.

Quanto ao vetores do art. 59 do Código Penal, não encontro assimetrias na edificação da pena base, somente devendo ser adequado o vetor “circunstâncias do delito”, em concurso de pessoas, na esteira do entendimento já fixado pelo STJ.
3

Desta forma, resta imperiosa a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dos autos desponta que o delito foi cometido na frente de criança. A defesa sustenta que o delito perpetrado na presença de menor não atrai a incidência da agravante, somente incidindo quando o fato típico tiver sido cometido contra a mesma. A luz do entendimento desta Egrégia Câmara entendo que deve prevalecer o entendimento delineado na sentença posto que o crime foi cometido na presença de criança, devendo ser esta protegida pelo ordenamento pátrio a luz do princípio da proteção integral
4
.

Assim, correta a análise da sentença ao reconhecer a agravante apresentada, bem como ao fixar, por preponderante, a confissão espontânea, a menoridade relativa, compensando-se com a reincidência, o que ocasionou a redução da pena-base, na segunda fase, para fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão.

Prosseguindo, na terceira fase de aplicação da pena, socorrendo-me da previsão normativa do artigo 157, §2º-A, do CP, sendo o crime cometido com arma de fogo, a qual, em razão da violência empregada na condução dos delitos, da constante ameaça de arma de fogo sob as vítimas, conduzo a elevação na proporção de 2/3 (dois terços), o que resulta em uma pena de
0
8
(
oito
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
e
76
(
setenta e seis
) dias-multa na proporção
, tornando-a em definitivo em relação ao crime do fato 02.

DOSIMETRIA - LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA – FATO 04

Quanto a análise dos vetores do art. 59 do Código Penal que foram observados na sentença, de igual forma não encontro arestas a serem aparadas. A consideração do delito, com a ameaça a uma criança de tenha idade (02 anos), de que “estouraria os miolos dela” demonstra o grau de culpabilidade elevado acima da normalidade. Assim, para além das demais ponderações relativas as circunstâncias e consequências, com fundamentação idônea, não encontro amparo para modificar o
quantum
final da pena-base que foi fixado em
06 (seis) anos e 03 (três) anos de reclusão e multa.

Considero, novamente, como já exposto, a ponderação relativa a reconhecer a agravante apresentada do delito contra criança, bem como ao fixar, por preponderante, a confissão espontânea, a menoridade relativa, compensando-se com a reincidência, o que ocasionou a redução da pena-base, na segunda fase,
para
mantê-la em
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
e multa.

Na terceira fase, como dito anteriormente, levo em consideração a previsão normativa do art. 157, §2º-A, pelo emprego de arma de fogo, já considerada as circunstâncias do crime na fase do art.59 do CP, elevo a pena em 2/3 (dois terços) em razão da gravidade dos armamentos, das condutas, razão pela qual fixo a pena, em definitivo,
em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Dentro do contexto dos fatos, após observar a disposição normativa do art. 71, parágrafo único, alinhado ao texto do art. 70,
igualmente em
seu parágrafo único, ambos do CP, noto que a majoração pela continuidade delitiva acolhida na sentença, termina por exasperar a pena em mais do que o dobro, não sendo aceito pela literal interpretação legislativa, já que ultrapassa a disposição do art. 69.

Assim, tendo em vista a quantidade de crimes (sete) de roubo cometidos em relação às vítimas, entendo por aumentar a pena do delito mais grave (
fato-04
) com base no entendimento do STJ em 2/3 com base no art. 71 do CP, fixando-a em
17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias.

DOSIMETRIA - LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA –
288 DO CP.

Tendo por base a previsão normativa do art. 288 do Código Penal, entendo que restou evidenciado o delito cometido conforme demonstrado, razão pela qual, em análise do artigo 59 do mesmo diploma legal, passo a análise dos vetores da culpabilidade que é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias adequadas, bem como as consequências inerentes a sua constituição legal, entendo por fixar a pena em seu mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não incidem atenuantes e tampouco agravantes.

Na terceira fase, aplico o parágrafo primeiro do art. 288, aumentando a pena de metade, para fixá-la em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
tornando-a em definitivo
.

Em acordo com o art. 69 do Código Penal, fixo a pena em concurso material totalizando 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do seu pagamento.

DOSIMETRIA - MATHEUS PEREIRA DA SILVA – fato 01.

Com base no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias
crime cometido em concurso de pessoas merece reprovação mais elevada
5
, as consequências inerentes a constituição legal do tipo, sendo que o comportamento da vítima é vetor a manter-se inerte no contexto. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na fase intermediária não existem agravantes e tampouco atenuantes.

Observo que, no contexto dos autos, em razão do delito ter sido cometido com emprego de arma, aumento a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

DOSIMETRIA - MATHEUS PEREIRA DA SILVA – fato 02.

Com base no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias
crime cometido em concurso de pessoas merece reprovação mais elevada
6
, as consequências
desta ação em específico deve ser considerada posto que o prejuízo causado foi expressivo, inclusive um veículo, dinheiro e outros bens, somente sendo recuperado um telefone celular
. Assim, fixo a pena-base em 05 (
cinco
) anos e 06 (
seis
) meses de reclusão e 66 (
sessenta
e seis) dias-multa.

Na fase intermediária considero a aplicação do artigo 61, II, “h”, para agravar a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias multa.

Em fase derradeira, observo a aplicação do parágrafo 2º-A, do art. 157, do CP, o que implica na elevação da pena em 2/3, pelo emprego de arma, para fixá-la em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias, e 128 dias-multa, tornando-a em definitivo.

DOSIMETRIA - MATHEUS PEREIRA DA SILVA – fato 03.

Com base no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias
crime cometido em concurso de pessoas merece reprovação mais elevada
7
, as consequências
desta ação em específico deve ser considerada posto que o prejuízo causado foi expressivo, inclusive um veículo
. Assim, fixo a pena-base em 05 (
cinco
) anos e 06 (
seis
) meses de reclusão e 66 (
sessenta
e seis) dias-multa.

Na fase intermediária, deixo de considerar a hipótese do artigo 61, “h” do Código Penal, posto que não há certidão de nascimento da senhora, a avó das testemunhas, não podendo afirmar que esta possuía, ao tempo dos fatos, mais de 60 (sessenta) anos.

Em fase derradeira, observo a aplicação do parágrafo 2º-A, do art. 157, do CP, o que implica na elevação da pena em 2/3, pelo emprego de arma, para fixá-la em 09 (
nove
) anos, 02 (
dois
) meses e 110 dias-multa, tornando-a em definitivo.

Assim, tendo em vista a quantidade de crimes (
oito
) de roubo cometidos em relação às vítimas, entendo por aumentar a pena do delito mais grave (
fato-0
2
) com base no entendimento do STJ em 2/3 com base no art. 71 do CP, fixando-a em
17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2
13
(duzentos e
treze
) dias.

DOSIMETRIA - MATHEUS PEREIRA DA SILVA –
288 DO CP.

Tendo por base a previsão normativa do art. 288 do Código Penal, entendo que restou evidenciado o delito cometido conforme demonstrado, razão pela qual, em análise do artigo 59 do mesmo diploma legal, passo a análise dos vetores da culpabilidade que é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias adequadas, bem como as consequências inerentes a sua constituição legal, entendo por fixar a pena em seu mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não incidem atenuantes e tampouco agravantes.

Na terceira fase, aplico o parágrafo primeiro do art. 288, aumentando a pena de metade, para fixá-la em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
tornando-a em definitivo
.

Em acordo com o art. 69 do Código Penal, fixo a pena em concurso material totalizando 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do seu pagamento.

DOSIMETRIA -
DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
– 288 DO CP

Primeiramente cabe destacar que deve ser mantida a condenação do recorrente em relação a pena fixada em relação ao delito do art. 180 do Código Penal, pena esta fixada em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Tendo por base a previsão normativa do art. 288 do Código Penal, entendo que restou evidenciado o delito cometido conforme demonstrado, razão pela qual, em análise do artigo 59 do mesmo diploma legal, passo a análise dos vetores da culpabilidade que é normal à espécie, antecedentes imaculados, já que reincidência restou analisada na segunda etapa, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias adequadas, bem como as consequências inerentes a sua constituição legal, entendo por fixar a pena em seu mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase incide agravantes da reincidência, fixando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico o parágrafo primeiro do art. 288, aumentando a pena de metade, para fixá-la em
0
1
(
um
) ano e 0
7
(
sete
) meses de reclusão,
tornando-a em definitivo
.

Em acordo com o art. 69 do Código Penal, fixo a pena em concurso material totalizando
05
(
cinco
) anos,
04
(
quatro
) meses de reclusão e 2
14
(duzentos e
quatorze
) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do seu pagamento.

DOSIMETRIA - JEAN DE SOUZA ROCHA – fato 01.

Com base no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, antecedentes imaculados, conduta social não disponível à avaliação, personalidade do agente não aferível nos autos, os motivos no caso são intrínsecos ao próprio tipo, circunstâncias
crime cometido em concurso de pessoas merece reprovação mais elevada
8
, as consequências inerentes a constituição legal do tipo, sendo que o comportamento da vítima é vetor a manter-se inerte no contexto. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na fase intermediária não existem agravantes e tampouco atenuantes.

Observo que, no contexto dos autos, em razão do delito ter sido cometido com emprego de arma, aumento a pena em 2/3, fixando-a em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa
.

Mantenho o regime de pena fixado na sentença em relação ao acusado
LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA
em fechado, regime este igualmente fixado ao acusado
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
em razão da previsão normativa do art. 33, §2º, “a” do Código Penal e DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, eis que reincidente.

Fixo o regime semiaberto em relação ao acusado JEAN DE SOUZA ROCHA,
concedendo a este o direito de recorrer em liberdade, eis que recebeu Alvará de Soltura na sentença.

Deixo de considerar a hipótese de detração por não influenciar no regime prisional dos recorrentes.

Mantenho os demais termos da sentença em relação aos acusados, mormente a condenação ao ressarcimento dos danos, entendendo que a sentença, quanto ao ponto, foi pontual na proporção dos danos, considerando que um veículo foi roubado e não recuperado.

Fixo honorários recursais em favor da Ad. Drª Natália dos Santos, OAB 31410-A, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

P
elo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DE LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA,
negando provimento ao recurso de DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA.

É
como voto.

1
O policial militar RENAN LOSS VULPI, ouvido em Juizo, contou, em sintese, que as autoridades foram acionadas sobre a ocorrência de um roubo durante a madrugada e que chegaram ao local em duas guarnicoes e quatro policiais. Disse que lá chegando, encontrararn a vltirna e bocalizaram urn veicubo que possuia em seu interior os objetos subtraldos. Relatou que urna pessoa passou de moto e disse que conhecia o proprietário do veicubo, JEAN, que morava em Viba Juquita. Contou que, ato contInuo, foram ate a residência de JEAN e 0 encontraram, tendo o acusado, inicialmente, negado a prática do fato, dizendo que o veIculo havia sido abandonado por ele porque havia quebrado. Afirrnou, entretanto, que, quando questionado sobre os pertences da vltirna que estavam no velculo, JEAN se "desentendeu" e fabou que tinha emprestado o veicubo para urn "corre". Relatou que, nesse momento, JEAN se prontificou a sair da residência para informar longe da famIbia os detaihes de como aconteceu.

2
https://www.migalhas.com.br/depeso/396470/a-organizacao-criminosa-e-a-associacao-criminosa

3
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

4
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 70 DO CP. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2.3. 4. Tendo a instrução probatória comprovado que os assaltantes utilizaram armas de fogo, de maneira efetiva, encostando-as nos corpos das vítimas, e as ameaçando de morte, além de o crime ter ocorrido na presença de criança, de tenra idade, filha dos ofendidos, está justificada a incidência, separada e cumulativa, das causas de aumento do § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, com a correspondente exasperação da reprimenda. Precedente do STJ. 5. 6. 7. 8. 9. Recurso parcialmente provido.
Data: 08/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0019368- 3.2018.8.08.0012 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

5
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022

6
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022

7
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022

8
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)